Tribunal: TJPA
Processo: 0004418-42.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004418-42.2019.8.14.0133

APELANTE: LUIZ FELIPE SILVA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12, DA LEI 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E SEGUROS DOS AGENTES DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE COCAÍNA. INSUBSISTÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1.

Não cabe a nulidade do processo pela suposta invasão do domicílio pois, ao entrarem viram o recorrente embalando as drogas, além do que, o tráfico de drogas é crime permanente, e a CF autoriza a entrada no domicílio quando houver flagrante delito;

2.

A materialidade do crime encontra-se provada pela apreensão de substância entorpecente e as duas armas apreendidas; a autoria encontra-se provada pelos depoimentos firmes e concisos dos policiais ouvidos em juízo;

3.

Não cabe a minoração da pena intermediária pela aplicação da atenuante da confissão pois a pena-base já foi aplicada no mínimo legal, esbarrando no impeditivo da Súmula 231, do C.STJ;

4.

Não deve ser aplicada a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, pois o recorrente se dedicava a atividade ilícitas;

5.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ______________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004418-42.2019.8.14.0133

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA

DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA TERCILA VIEIRA GUEDES

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Luís Felipe Silva de Souza, sob o patrocínio da Defensoria Pública, irresignados com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Consta da peça acusatória que no dia 14/06/2019, por volta das 13h36min, o recorrente praticou o crime de tráfico de drogas, em razão de ter em depósito 30 (trinta) porções da substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, pesando o total de 8,0 (oito) gramas, bem como praticou o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, fato ocorrido no município de Benevides.

Neste dia e hora, uma guarnição da polícia militar do estado do Pará realizava rondas pelos distritos de Benfica e Mirinim, momento em que foram informados por populares que o recorrente estava comercializando entorpecentes em sua residência, localizada na rua Nova União (próximo à rua do Patrimônio), n.º 14, distrito de Murinim, Benevides, motivo pela qual os agentes de segurança resolveram para lá se deslocarem, a fim de averiguar.

Por conseguinte, quando a viatura policial se aproximou do local da ocorrência, o recorrente tentou empreender fuga, contudo, os agentes, públicos conseguiram capturá-lo antes mesmo que ele conseguisse se desfazer da substância entorpecente que estava comercializando.

Com efeito, realizaram buscas na residência do apelante e encontraram em uma bancada, 30 (trinta) papelotes da substância entorpecentes vulgarmente conhecida como cocaína, pesando o total de 8,0 (oito) gramas pronta para a comercialização, bem como a quantia de vinte reais, em espécie, uma balança de precisão, apetrechos para o preparo da droga, uma arma caseira tipo espingarda e dois cartuchos intactos, calibre .20.

O recorrente foi autuado em flagrante e conduzido à delegacia de polícia.

O RMP denunciou o recorrente nas penas do art. 33, da Lei n.º 11.343/06 e art. 12, da Lei n.º 10.826/03, ambos c/c art. 69 do Código Penal.

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando, pela prática do artigo 33, da Lei 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas) c/c art. 12, da Lei n.º 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) c/c art. 69, do CP (concurso material), o apelante Luiz Felipe Silva de Souza à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pelo crime de tráfico de drogas e 1 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (ID n.º 13372991, Pág. 152-158).

Sobreveio apelação (ID n.º 13372999, Págs. 180-190), que em suas razões,
pugna pelo recebimento do recurso para reformar a sentença de mérito requerendo:

(i)

Pelo acolhimento da preliminar de nulidade da ação penal;

(ii)

A absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva;

(iii)

A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006;

(iv)

Seja reconhecida a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”, do CP;

(v)

A aplicação da detração penal.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e pelo improvimento recursal (ID n.º 13373000, Pág. 193-202).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido (ID n.º 14025731, Pág. 248-263).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, ____ de ___________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: PROVA ILÍCITA

A defesa argui a nulidade do processo por entender que a prova em que se consolidou a acusação foi obtida por meio ilícito, após invasão do domicílio do recorrente.

Ocorre que, após a análise de todos os argumentos exordiais e os documentos acostados, verifica-se que o pedido preliminar não encontra sustentáculo nos autos.

A uma, porque, ao contrário do defendido pelo apelante, as provas oriundas do inquérito policial que redundou na presente ação penal são consideradas apenas peças informativas, sobre as quais a acusação se debruça para apurar o que serve a uma possível e futura denúncia.

A duas, porque, como peças informativas, que podem ou não basear a acusação, se o fizerem, passaram pelo crivo do contraditório, o que ocorreu na presente ação.

A três, porque se a denúncia anônima, aliada a outros fatores indiciários, pode respaldar a ação policial e, posteriormente, futuro inquérito policial, até porque, é dever da autoridade policial no mínimo apurar as notícias de crimes mesmo advindas de pessoas não identificadas.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ANTERIORES. CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO ALHEIO. NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE TELEFONE APREENDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

III - Nesse sentido, cumpre ressaltar que o caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021)..

IV - In casu, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, eis que, após o recebimento de informações acerca da movimentação intensa de pessoas em determinado local, em que supostamente estaria ocorrendo a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, os policiais teriam se deslocado ao endereço informado, quando teriam se deparado com indivíduo, que, ao perceber a presença dos agentes, teria ingressado em residência, o que levou os policiais a ingressaram no imóvel; nesse sentido, consta que "Marcos da Silva Dutra, que notou a aproximação e desobedeceu a voz de abordagem, encetando fuga para a moradia, com o que foi perseguido e detido no interior do imóvel, onde já se encontrava Cléber Maciel de Arruda - irmão do paciente", tendo sido encontrado no local "6 porções de maconha (20 gramas), 3 pedras em uma embalagem pronta para venda de cocaína ("escama de peixe - da melhor qualidade", 1 grama), rolo de plástico film (utilizado para embalar entorpecentes), 2 munições calibre 12 intactas, 1 cartucho vazio", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando o flagrante do tráfico ilícito de substância entorpecente, caracterizado está o flagrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial, in casu.

V - Daí a conclusão de que, ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso, ainda que decorrente de denúncia anônima, com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, haja vista que, de fato, houve a apreensão de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais.

VI - No mais, no que refere à alegação acerca de que não houve decisão judicial autorizando a quebra do sigilo de dados do telefone apreendido; da análise dos autos, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada, posto que, conforme consignado pelo Tribunal local, "Do mesmo modo, como alhures mencionado, o acesso ao celular de Cléber Maciel de Arruda - apreendido no momento da prisão em flagrante em outubro de 2020 -, foi autorizado judicialmente no dia 17/11/2020 - processo 5004406-14.2020.8.21.0132/RS, evento 6, DESPADEC1)", não se evidenciando o constrangimento ilegal suscitado.

VII - A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

(...)

(AgRg no RHC 161.381/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 06/05/2022)

Cabe ressaltar, também, que em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, valendo dizer que em casas invadidas pela polícia em situação de flagrante não há ilegalidade, e no caso, os moradores foram flagranciados com drogas, cujo delito por se caracterizar como crime permanente, confirma a situação flagrancial.

Em sendo assim, entendo que não há como reconhecer a ilicitude das provas inquisitoriais arguida pela defesa, legitimadora da denúncia e posteriormente da sentença pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois apreendidas em modo flagrancial, autorizado constitucionalmente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de conteúdo variado e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelo
Laudo Toxicológico Provisório (ID n.º 13372973, Pág.13) e Definitivo (ID 13372988 – Pág.116) e Laudo de determinação de resíduo de tiro (ID n.º 13372988, Págs. 117-119).

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois o acusado foi abordado em sua residência, e nela encontrados 30 (trinta) embalages do tipo petecas, confeccionadas em plástico transparente, todas contendo substância granulosa de coloração amarelada, que foi constatada em Laudo Definitivo ser a substância entorpecentes conhecida como cocaína, e quando a polícia abordou o Réu, tentou fugir, mas não logrou êxito e foi preso em flagrante delito.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o apelante confessou a autoria do delito perante a autoridade policial, mudando sua versão em juízo, onde afirmou que a droga apreendida era apenas para consumo próprio.

Os policiais militares que participaram da detenção do Apelante também depuseram em Juízo e confirmaram os fatos apontados na denúncia, afirmando que foram informados da mercancia por populares informando que o apelante vendia drogas em sua residência, o qual tentou fugir com a chegada da polícia, mas foi detido e autorizou os policiais adentrarem em sua casa, sendo que na revista encontraram a droga, mais balança de precisão, além de duas armas de fogo (PM DOVAL CARDOSO DA COSTA, PM FRANCINALDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA e PM RAPHAEL DOS SANTOS MEIRELLES).

O PM Doval Cardoso da Costa declarou:

(
...) que recorda dos fatos apurados; que a comunidade havia procurado a polícia sobre um cidadão que estava traficando no local; que pediu para colocarem no papel o suposto endereço do acusado; que chegando no local o acusado estava confeccionado o entorpecente; que a arma era caseira; que quando levaram o acusado a DEPOL foi verificado que ele já tinha passagem pela polícia; (...) que foi encontrado balança no local que ele estava preparando o entorpecente; (...) As perguntas da Defesa, afirmou, que um cidadão fez a denúncia, que o suposto cidadão pediu para não ser identificado; que o cidadão era morador da localidade (...)
trecho extraído da sentença

E o PM Francinaldo dos Santos de Oliveira relatou:

(... ) que as diligências se deram por denúncia anônima; constante movimento na residência do acusado; que quando chegaram no imóvel do acusado, ele estava enrolando as petecas; que foi encontrado uma arma de fabricação caseira; que foi encontrado balança; (...) As perguntas da Defesa, afirmou, que tiveram ligações para o telefone funcional; que quando ligaram deram informações do endereço do acusado; (...) que a esposa do acusado relatou para o depoente que ele seguia nessa vida porque queria (....)
trecho extraído da sentença.

Diante desse contexto, as provas produzidas nos autos caminharam contra o apelante, cuja defesa não conseguiu desconstituí-las.

Por fim, a defesa requereu a
desclassificação do crime para o art. 28 da Lei n.º 11.343/06
, porém, não há sustentáculo probatório para essa hipótese, porque o Réu negou em juízo a propriedade da droga, a quantidade de entorpecentes apreendida não revela a sua qualidade de usuário, e ainda, a condição de usuário não tem o condão de elidir a acusação, pois nada impede que o traficante seja usuário, pelo contrário, tal característica é comum nesse meio.

Assim, por ser o crime imputado ao Réu de mera conduta, uma vez encontrada substância entorpecente em sua residência em características peculiares, há suficiência de dados para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes, e consequentemente a base para a condenação.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Entende esta Corte que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 2014982/MG, Rel.
Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)

No caso,
limita-se a defesa a concluir que a droga encontrada com o Réu era para seu consumo apenas, sem apresentar a defensoria qualquer prova do alegado, o que não é suficiente para caracterizar a ilicitude da prova e sua desconsideração.

A contraprova cabe à defesa, que não se desimcumbiu de seu papel, e durante o processamento da ação penal foram garantidos ao Réu todos os meios de prova possíveis dentro do processo penal, sendo que se ele não conseguiu seu intento, não haveria outra alternativa a não ser condená-lo, diante das provas produzidas pela acusação.

Em sendo assim, por mais que a defesa técnica possa valer-se de todos os meios para tentar desconstituir a tese acusatória, deve basear sua estratégia em elementos concretos dos autos.

Por essas razões é que configura-se como insustentável a tese absolutória
.

APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

No recurso interposto, a defesa do apelante alegou ofensa ao art. 65, III, alínea ‘d’, do Código Penal, ao argumento de que a decisão recorrida, carece de fundamentação idônea para não aplicar a atenuante da confissão espontânea.

No que tange ao pleito, tem-se que o posicionamento perfilhado pelo juízo de primeiro grau está em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor da Súmula 231/STJ,
in litteris
:
"
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
."

Como já asseverado na decisão recorrida (ID 13372991), verifica-se que o juízo de primeiro grau invocou fundamentos para denegar a pretensão defensiva de incidência da confissão espontânea que não comporta qualquer censura por este Egrégio Tribunal de Justiça que, inclusive, tem a tese adotada na decisão recorrida consolidada no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O juiz primevo aplicou as penas de 5 (cinco) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 e 1 (um) ano de detenção como incurso nas penas do art. 12, da Lei n.º 10.826/2003. Em ambos os casos o magistrado aplicou como pena definitiva a pena-base estipulada pelo legislador ao caso.

Portanto, correta a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que, não obstante a ocorrência desta circunstância atenuante, a pena imposta, para ambos os crimes, não poderia ser aplicada abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:

“(...)

Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.”

(AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Outrossim, cumpre ressaltar que igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral o que segue:

"Agravo regimental no recurso extraordinário.

2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6 Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso.

7. Agravo improvido" (RE 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei).

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

Conforme fundamentação a seguir, não se faz necessária
qualquer
reforma na dosimetria da punição imposta ao apelante pelo juiz
a quo
.

Compulsando a sentença, o julgador sequer valorou de maneira negativa as circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria da pena dos apelantes (artigo 59 do CP). Assim, fixou a pena-base para cada um dos crimes pelo qual o recorrente foi condenado em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (art. 33, da Lei n.º 11.343/2006) e 1 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa (art. 12, da Lei n.º 10.826/2003).

Na segunda fase, o juiz sentenciante, vislumbrou circunstâncias atenuantes, em favor dos apelantes, porém, viu-se impossibilitado de as aplicar em favor deles face impeditivo da Súmula 231 do STJ.

No que tange à terceira fase do crime de tráfico de drogas, de fato não existe causa de aumento de pena e bem o fez o magistrado
a quo
ao não reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Isso porque, o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Diante desse contexto, observa-se, conforme fundamentado na sentença do Magistrado a quo,
“
Vislumbro ainda, incabível ao caso em comento, a causa de diminuição do §4°, artigo 33, da Lei n° 11.343/2006. Embora o acusado seja tecnicamente primário e sem antecedentes criminais, a quantidade e a natureza da droga apreendida (30 embalagens, tipo petecas de cocaína) acondicionada em formatação mercantil, permitem concluir que o sentenciado se dedicava as atividades ilícitas. (STJ -AgRg no HC: 481005 MS 2018/0315575-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2019).”

Assim sendo, mantenho a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, no percentual de 1/30 do valor do salário mínimo vigente, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto.

Destarte, não há como acolher o referido pleito recursal.

Quanto à detração penal, esta poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
in totum
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 22/11/2023